Tribunal: TJSP
Processo: 0019229-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0019229-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande
do Sul, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA
JUDICIAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO 3a VARA CÍVEL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 1a Vara Judicial de São João da Boa Vista
para processar e julgar a demanda. COM DETERMINAÇÃO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019229-48.2020.8.26.0000 - Voto no 30.777
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0019229-48.2020.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL (1a VARA)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA JUDICIAL DE
VARGEM GRANDE DO SUL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA CÍVEL DE SÃO
JOÃO DA BOA VISTA
INTERESSADOS: LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA - ME E
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No30.777
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO.
Ajuizamento no foro de domicílio do réu, com base
na regra geral do artigo 46 do Código de Processo
Civil. Remessa ao foro de eleição. Inadequação da
medida. Competência relativa que não pode ser
declinada de ofício. Súmula no 33 do STJ.
Competência do juiz suscitado da 1a Vara Judicial
de São João da Boa Vista.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO
DA 3a VARA CÍVEL DE VARGEM GRANDE DO SUL em face
do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de título movida
pelo Município de Vargem Grande do Sul contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019229-48.2020.8.26.0000 - Voto no 30.777
3
Limcom Eng. Construção LTDA - ME.
Argumenta o suscitante que, por se
tratar de competência territorial, e, portanto,
relativa, não pode ser declinada de ofício pelo
juízo suscitado.
Não há interesse que justifique a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo
de competência, nos termos do art. 66, inciso
II, do C.P.C., uma vez que os dois magistrados
se reputaram incompetentes para apreciar a mesma
causa.
O Município autor ajuizou demanda na
comarca de domicílio do réu, seguindo a regra
geral prevista em lei. Havendo foro de eleição
previsto no contrato celebrado entre as partes,
a
princípio,
demandas
relativas
ao
referido
contrato deveriam ser propostas no foro eleito.
Entretanto, a distribuição da ação
com base na regra geral do Código de Processo
Civil ou no foro de eleição diz respeito à
competência
territorial,
que
tem
caráter
relativo. Neste sentido, a previsão legal do
artigo 63, "caput" do Código de Processo Civil
que permite a alteração da competência em razão
do território por acordo das partes:
"Art. 63 Art. 63. As partes podem
modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019229-48.2020.8.26.0000 - Voto no 30.777
4
ação oriunda de direitos e obrigações."
Ainda, por tratar-se de competência
relativa, não pode ser declinada de ofício. Tal
entendimento
é
objeto
da
súmula
no
33
do
Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício”.
Deste modo, eventual incompetência
deve ser alegada somente pela parte contrária em
momento
oportuno
nos
termos
do previsto no
artigo 337, inciso II.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço do conflito negativo para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitado da
1a Vara Judicial de São João da Boa Vista para
processar e julgar a demanda.
Cumpra-se
e
comunique-se,
com
urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO